Tribunal: STF
Processo: HC 238470
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Miguel Antonio Guerrero Alvarez contra decisão monocrática do Relator do HC 891.807/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 9).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal) (evento 8, fl. 46-9).



    No presente writ, a Defesa alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, pois lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como a primariedade e residência fixa. Assevera a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição da constrição cautelar pela prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...).



    Como cediço, a prisão preventiva (ou o não cabimento da substituição por outra medida cautelar), admitida excepcionalmente antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, deverá ser justificada em concreto e de forma individualizada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 45-47):



    (...).



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva relativo a MIGUEL ANTONIO GUERRERO ALVAREZ, pois foi apontado que "o autuado responde a outro processo pela prática de crime de receptação, por fatos datados de agosto de 2022. Ademais, foi preso em flagrante em 30 de agosto de 2023 pela prática do mesmo crime de furto de celular no interior de transporte coletivo. Passou por audiência de custódia, ocasião em que lhe foi concedida a liberdade provisória e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, inclusive fiança de R$ 5.000,00. Decorridos menos de quatro meses, o autuado voltou a se envolver na prática de crime patrimonial, a evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares ao caso". 



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. 



    Com efeito, “justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 780.490/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no RHC n. 164.793/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Por fim, a questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi previamente analisada pela Corte local no acórdão impugnado, descabendo a esse Tribunal Superior a análise originária da celeuma, sob pena de incursão em indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento da presente ação constitucional, tendo em vista que o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado, uma vez não esgotada a jurisdição no âmbito do Tribunal Superior. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, conforme registrado no ato apontado como coator, “a questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi previamente analisada pela Corte local no acórdão impugnado, descabendo a esse Tribunal Superior a análise originária da celeuma, sob pena de incursão em indevida supressão de instância”.



      Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do ato dito coator não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matéria não apreciada pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 236.174 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 29.02.2024; HC 196.908 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 26.10.2021; HC 217.627 AgR/ES Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe06.10.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente